Tribunal: TJES
Processo: 5025596-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025596-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONAS PESSANHA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025596-15.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JONAS PESSANHA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JONAS PESSANHA ALVES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$8.900,00 (oito mil e novecentos reais) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral”
.

Em sede recursal (ID 13715938), o recorrente alega culpa exclusiva do consumidor, que atendeu uma chamada e optou, por livre e espontânea vontade, a baixar um aplicativo indicado por golpistas, possibilitando o acesso remoto à sua conta.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13715942).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por telefone, segundo alega na inicial, orientando o mesmo a baixar um aplicativo na Play Store, conforme se infere do Boletim de Ocorrência anexado ao ID 13715720.

Conforme se infere da própria narrativa do autor à autoridade policial, após a instalação do referido aplicativo os golpistas tiveram acesso à conta do autor, sendo realizadas duas transações via PIX para a pessoa de Amanda Caroline da Silva. A primeira, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e a segunda no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ID 13715718.

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado por telefone, possibilitando transações via PIX e busca ressarcimento junto à instituição que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que o promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude, além disso, o Banco Central afirma que estas transações (PIX), independentemente do banco só poderão ser interrompidas antes que o usuário confirme o pagamento.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré por ter repassado o valor após o próprio autor ter contribuído para que terceiros acessassem sua conta, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida e na instalação de um aplicativo suspeito. Ressalto, por fim, que o autor deixou de colacionar aos autos a origem da ligação recebida, sequer algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Colaciono precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13715937, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)